Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010233-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALINE PEREIRA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALINE PEREIRA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1016804-22.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para autorizar à parte autora, o acesso ao site/conta, a fim de que possam ser emitidos os boletos vincendos do contrato bancário firmado perante a instituição financeira agravada.
Para tanto, aduz a agravante que, diante da difícil situação financeira por ela experimentada, bem como a dificuldade de renegociação imposta pelo banco agravado, buscou a tutela judicial para que, não apenas tivesse acesso aos boletos bancários vincendos, mas, também, fosse proibida a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, inclusive cartórios de protestos.
Alega estar sofrendo risco de ter seu imóvel expropriado pelo banco agravado, o qual deu início ao processo de alienação extrajudicial em 22.04.2020.
Assevera que a única forma de não sofrer prejuízo irreversível e de grande monta é com a suspensão dos efeitos decorrentes da mora e a consequente manutenção da sua posse do imóvel.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao contrário dos argumentos da recorrente, a suspensão das obrigações assumidas perante a instituição financeira agravada não está depende de simples discussão ou ajuizamento de medida judicial, mas, sim, de prova contundente de alguma ilegalidade praticada.
No caso em exame, percebe-se que o único argumento apresentado pela parte autora é a dificuldade financeira pela qual está passando, contudo, sem apontar qualquer mácula quanto ao procedimento expropriatório intentado pela agravada, a qual, após o atraso de seis parcelas do empréstimo, busca expropriar o imóvel residencial, dentro dos estritos termos do contrato firmado entre os litigantes.
Em outros termos, o afastamento sumário da obrigação em questão, não depende do simples inconformismo da parte com o avanço da cobrança, na forma regida contratualmente, mas, sim, de algum elemento de prova que sustente o direito da parte requerente e, de plano, indique a existência de irregularidade, o que por sua vez, não foi verificado até o momento.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora